Tribunal: TJSP
Processo: 1017668-89.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: BENEFÍCIO-ACIDENTÁRIO - Auxiliar de serviços gerais - Lesão nos ombros, punhos, joelhos e coluna - Prévio requerimento administrativo - Incapacidade laboral não comprovada - Nexo causal não configurado - Manobras específicas de diagnóstico foram todas negativas - Natureza degenerativa das lesões - Laudo conclusivo - Demanda julgada improcedente - RECURSO DA AUTORA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: BENEFÍCIO-ACIDENTÁRIO - Auxiliar de serviços gerais - Lesão nos ombros, punhos, joelhos e coluna - Prévio requerimento administrativo - Incapacidade laboral não comprovada - Nexo causal não configurado - Manobras específicas de diagnóstico foram todas negativas - Natureza degenerativa das lesões - Laudo conclusivo - Demanda julgada improcedente - RECURSO DA AUTORA objetivando a inversão do julgado por compreender preenchidos os requisitos para concessão do benefício, notadamente, em razão de superveniente concessão de auxílio por incapacidade temporária no âmbito administrativo a partir de 18.01.2022 - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.